Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704968-79.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELANTE: ANTONIO MARCOS SANTANA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença (ID 52891306) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANTONIO MARCOS SANTANA DA SILVA em desfavor da ora apelante e de SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA exerceu o juízo de retratação, tornando sem efeito a sentença em ID 52891301, e julgou “parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a quitarem o saldo devedor do financiamento do veículo NOVO EXPERT FURGAO BUSINES, Placa: AREQ2H39, diretamente à proprietária fiduciária e restituírem ao autor integralmente os valores pagos por ele em decorrência da aquisição do veículo, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação”. Irresignada, a ré AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS apela (ID 52891308), requerendo Contrarrazões do autor/apelado em ID 52891310. Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante tenha havido a intimação da ré/apelada SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA da sentença, não há certificação de sua intimação da apelação interposta. Considerando que a sentença condenou ambas as rés solidariamente a quitarem o saldo devedor do financiamento e que a apelante alega, dentre outras teses, não ser possível a sua condenação solidária e requer a sua exclusão do polo passivo da demanda, o provimento da apelação impacta diretamente na esfera jurídica da ré/apelada SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. Desta forma, à Secretaria, para que certifique acerca da intimação da ré/apelada SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA para apresentar contrarrazões da apelação em ID 52891308 e, não tendo sido ela realizada, seja a ré/apelada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator